Tribunal: TJDFT
Processo: 0748920-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748920-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ROBERTO NEVES ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a r. decisão Id. 211202701, proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0739334-88.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente do Autor, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de ação de conhecimento proposta por ROBERTO NEVES ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL SA e COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. Alega o autor, em suma, que: (i) contraiu vários empréstimos com as requeridas com descontos na sua conta corrente em razão de autorização de débito automático; (ii) referidos empréstimos comprometem praticamente 100% de sua renda mensal e (III) possui 72 anos e encontra-se acamado, sendo ilegal a recusa do banco em cancelar os débitos automáticos. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja determinado ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário em relação aos empréstimos realizados, sob pena de multa de multa diária e imediata devolução dos valores indevidamente descontados. É o relato do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) dispõe expressamente que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso em apreço, a parte autora demonstrou que foram debitados automaticamente de sua conta salário valores referentes a empréstimo e parcelamento de débito. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos, embora possa ensejar o recálculo das prestações diante de eventual perda de juros e encargos mais atrativos oferecidos àqueles que permanecem com o débito automático. Logo, não há óbice no cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente da parte autora, ainda que, em momento pretérito, tenha autorizado a instituição financeira a proceder dessa forma para a liquidação de suas obrigações. Assim, em cognição sumária, deve ser reconhecida a probabilidade do direito reivindicado pelo requerente, tendo em vista que é direito do consumidor alterar a forma de pagamento das parcelas, revogando a autorização para desconto automático, a fim de que a obrigação passe a ser satisfeita da maneira que melhor lhe convier. O perigo de dano é evidente, pois o autor está suportando descontos automáticos em sua conta corrente que abarcam quase que a totalidade de seu salário, comprometendo seu mínimo existencial. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela de urgência para determinar à parte requerida que, em 5 (cinco) dias, proceda ao cancelamento dos descontos automáticos referentes a débitos de empréstimos, realizados na conta no 150077-5, agência 1606-3, sob pena de pagamento de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto automático indevido, além da obrigação de estorno. Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária. Anote-se no PJe.” Os Embargos de Declaração opostos pela Agravante foram rejeitados (Id. 215110781). Em síntese, sustenta ser abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade. Alega que não foi observado o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ e explica que “deve ser respeitado o negócio jurídico praticado entre as partes, da forma contratualmente informada, pela aceitação tácita do Agravado, seja pela quantidade de mútuos que praticou, seja pelo prazo para recusa que o Agravado tinha, após o recebimento do crédito, tendo se mantido inerte e consequentemente aceitado”. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede que sejam mantidas as regras contratuais, já que o cooperado autorizou a cobrança via conta corrente. Preparo comprovado (Id. 66274263). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos autos, não reputo prudente deferir a medida requerida. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse contexto, são lícitos os referidos descontos enquanto a autorização perdurar, podendo esta ser revogada, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema. Assim, admite-se a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que os descontos sejam suspensos, por se tratar de direito do contratante. Conforme pontuou o Magistrado a quo, “o cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos, embora possa ensejar o recálculo das prestações diante de eventual perda de juros e encargos mais atrativos oferecidos àqueles que permanecem com o débito automático”. Ressalto que a referida revogação poderá ocorrer a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do Banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. No presente caso, não se verifica que o Agravado tenha comunicado à instituição bancária o intento de ver cancelada a autorização de débito automático em sua conta corrente. Entretanto, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão, principalmente sobre a existência e a regularidade do pedido de revogação formulado na via administrativa, conforme dispõe o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar à Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora